Tribunal: TJMT
Processo: 1028948-15.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1028948-15.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Juros, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JULIANA DE SOUSA ANDRADE - CPF: 619.354.761-49 (ADVOGADO), AGROINDUSTRIAL ESTRELA SA - CNPJ: 15.950.058/0001-73 (AGRAVANTE), ALFRAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - EPP - CNPJ: 03.376.193/0001-78 (AGRAVADO), DENNIS DE ABREU SALLES MESQUITA - CPF: 031.258.981-61 (ADVOGADO), FRANCIELLE BASSEGIO MESQUITA - CPF: 939.931.451-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – IMPUGNAÇÃO AOS VALORES DA EXECUÇÃO –
ALEGADO CUMPRIMENTO PARCIAL DO PAGAMENTO – PRECLUSÃO TEMPORAL - ELABORAÇÃO DE NOVO CÁLCULO – DESNECESSÁRIO –
ERROR IN JUDICANDO
– INEXISTÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO GENÉRICA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por Agroindustrial Estrela S.A contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, indeferiu a insurgência do recorrente quanto aos cálculos apresentados.

II.
Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se há excesso de execução nos cálculos apresentados, bem como a tempestividade da impugnação, considerando-se que a parte agravante teve múltiplas oportunidades para se manifestar nos autos e somente questionou os valores na iminência da alienação do bem penhorado.

III.
Razões de decidir

3. A irresignação do recorrente já foi apreciada em duas oportunidades nos autos originários, com apresentação de cálculos atualizados, sem que tenha demonstrado, com planilha detalhada ou elementos concretos, o alegado excesso de execução.

4. Configuração da preclusão temporal, pois a insurgência deveria ter sido arguida no momento processual adequado, e não em cumprimento de sentença, fase na qual o título já se encontra revestido da autoridade da coisa julgada.

5. O valor do bem leiloado, caso supere o débito, deverá ser restituído à parte devedora após o abatimento dos encargos processuais e administrativos, inexistindo risco de dano irreparável (periculum in mora) que justifique a suspensão do procedimento executivo.

IV.
Dispositivo e tese

6.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"A impugnação a cálculos de execução deve ser realizada no momento processual adequado, sob pena de preclusão temporal. A alegação genérica de excesso de execução, desacompanhada de demonstrativo analítico, não enseja a revisão dos valores executados."

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1028948-15.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: AGROINDÚSTRIAL ESTRELA S.A

AGRAVADO:

ALFRAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA - EPP

Colenda câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido liminar interposto por
AGROINDUSTRIAL ESTRELA S.A,
contra a decisão proferida pelo Juízo da
3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da
Execução de Título Extrajudicial
nº 0028801-68.2010.8.11.0041, indeferiu os pedidos quanto à insurgência dos cálculos apresentados.

Em suas razões, aduz o recorrente que há uma diferença significativa dos cálculos apresentados pelas partes, havendo necessidade de readequação dos seus valores sendo matéria de ordem pública.

Verbera que
“
A discrepância significativa entre os valores apresentados pela Agravante e pela Agravada, que ultrapassa a importância de um milhão de reais, configura uma questão de ordem pública que não pode ser ignorada pelo Judiciário”.

Assevera que “
Ademais, o art. 524 do CPC em seu parágrafo 2º estabelece que, havendo divergência nos cálculos apresentados pelas partes, o juiz pode determinar a verificação dos cálculos por meio da contadoria para dirimir a controvérsia”.

Em sede de tutela de urgência, pugna pela suspensão do leilão do imóvel e, no mérito, o provimento recursal.

Preparo recolhido – Id. 245357172.

Não concedida à tutela recursal.

Contrarrazões pelo desprovimento – Id. 245703696.

É o essencial.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido liminar interposto por
AGROINDUSTRIAL ESTRELA S.A,
contra a decisão proferida pelo Juízo da
3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da
Execução de Título Extrajudicial
nº 0028801-68.2010.8.11.0041, indeferiu os pedidos quanto à insurgência dos cálculos apresentados.

Aduz o recorrente, resumidamente, discrepância conquanto aos valores dos cálculos, bem como necessidade de readequação.

O recurso não comporta acolhimento.

Isso porquê, observa-se que a irresignação conquanto aos cálculos foram apreciadas aos autos singulares em duas oportunidades, tanto no Id. 106723555 – datado em 21/12/2022 e, houve nova apresentação dos valores atualizados em 24/01/2024 – Id. 139234984.

Frisa-se que houve diversas oportunidades para que a agravante se manifestasse, tanto em primeiro grau, quanto nesta Corte, vindo somente a impugnar o que acha correto nas vésperas do encaminhamento do imóvel a praça.

Outrossim, a recorrente poderia apresentar uma planilha, cálculo, ou os valores discriminados do que entender ser o correto, com a sua impugnação, entretanto, somente faz de forma genérica a vertente, não apresentando prova para tanto.

Ademais, observa-se que a irresignação apresentada pelo recorrente decorre de possíveis descumprimentos de parcelas que deveriam ser discutidas durante o desenvolver do processo de conhecimento, não arguidas em cumprimento de sentença, onde já se tem o título firmado com a coisa julgada. Ou seja,
nítida a preclusão temporal
.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGADA OBRIGAÇÃO DE FAZER AO INVÉS DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR – PRECLUSÃO TEMPORAL - ELABORAÇÃO DE NOVO CÁLCULO – DESNECESSÁRIO – ERROR IN JUDICANDO – INEXISTÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
De acordo com a previsão do art. 223, caput, do CPC, decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão
: POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. 1019402-04.2022.8.11.0000.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO. Decisão de primeiro grau que deixou de receber a impugnação do executado e deferiu o levantamento do valor penhorado pela exequente. Pretensão do executado à reforma. Descabimento.
Executado-agravante que deixou transcorrer in albis o prazo para apresentar impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525 do CPC). Preclusão para alegação das matérias do rol do art. 525, § 1º, do CPC, dentre elas o excesso de execução. In casu, a manifestação do executado-agravante não se volta para questões relativas a fato superveniente ou à validade e adequação da penhora (art. 525, § 11, do CPC), mas se fundamenta, sim, em excesso à execução. Preclusão temporal corretamente reconhecida. Precedentes. Decisão mantida. Recurso desprovido
.
(TJ-SP - AI: 20298515020238260000 Bastos, Relator: Heloísa Mimessi, Data de Julgamento: 22/05/2023, 23ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/05/2023)

Ao arremate, arguido valor superior do bem leiloado ao valor do débito, consabido, a diferença do montante (valor a mais) há de ser repassada para parte ao final, depois de todos os ônus administrativos e processuais, não havendo
periculum in mora
.

A jurisprudência:

AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE ELEMENTO ESSENCIAL AO DEFERIMENTO DA MEDIDA DE URGÊNCIA - PERIGO DA DEMORA - AUSÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
A alegação do dano irreparável revestida de generalidade, não justifica a concessão da medida de urgência, eis que não basta a alegação de \"periculum in mora\" para antecipar tutela, sendo mister sua efetiva demonstração, com dados concretos. Recurso interno conhecido e não provido
.
(TJ-TO - AI: 00082876120198270000, Relator: EURÍPEDES LAMOUNIER) – Grifei.

AGRAVO INTERNO. PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AUSÊNCIA DE PERIGO DA DEMORA A SUBSIDIAR O EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
.
(TJ-AM - AGT: 00042229120218040000 Manaus, Relator: Cláudio César Ramalheira Roessing, Data de Julgamento: 27/07/2022, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 27/07/2022) – Destaquei.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025